Tribunal: TJDFT
Processo: 0718115-16.2020.8.07.0015
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. DÚVIDA REGISTRÁRIA. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALTERAÇÃO NO ESTADO CIVIL DOS VENDEDORES. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO PELO OFICIAL DO REGISTRO. LEI 6.015/73. DÚVIDA PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O procedimento de dúvida tem natureza administrativa, cabendo ao Judiciário se pronunciar sobre a legitimidade e legalidade dos motivos da recusa da realização do ato pretendido, conforme prevê o art. 198, da Lei 6.015/73.
2. Insurge-se a recorrente contra a sentença que acolheu o pedido de dúvida registrária suscitada pelo Oficial do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, consistente nas exigências para o registro de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel.
3. O exercício de qualificação pelo suscitante pode ser feito a qualquer momento em relação aos títulos que lhe são apresentados, sendo certo que, constatada alguma inconsistência, é dever do Oficial formular as exigências cabíveis, a fim de garantir a segurança jurídica do documento objeto de registro público.
4. Recurso desprovido.